Tribunal: TJMT
Processo: 1005786-26.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005786-26.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. TRENEPOHL - CNPJ: 09.674.643/0001-95 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005786-26.2017.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – COBRANÇA APÓS A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – UTILIZAÇÃO DAS LINHAS NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA - SÚMULA 385/STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa de telefonia não se desincumbe do ônus de comprovar que a autora teria, de fato, utilizado as linhas telefônicas no período da suposta suspensão, torna-se inexigível o valor cobrado.

Aplica-se o entendimento da Súmula n° 385/STJ nos casos em que houver anotações anteriores e não restar demonstrada a ilegitimidade, de modo a afastar a incidência do dano moral.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005786-26.2017.8.11.0003

Apelação no 1005786-26.2017.8.11.0003

Apelante
: J. TRENEPOHL

Apelado
: TIM CELULAR S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
J. TRENEPOHL.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais, proposta por
J. TRENEPOHL
em desfavor de
TIM CELULAR S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência dos débitos de R$133,79, R$147,89 e R$160,52, referentes aos meses de julho a novembro de 2016, advindos da relação negocial mantida entre as partes e especificados no Id. 9518305 - Pág. 2. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 149982534):
Defende a necessidade de aplicação do CDC. Afirma que a requerida não comprovou a legalidade do débito, no que concerne ao uso das linhas (65) 8102 0089, (65) 8102 0090, (65) 8102 0092, (65) 8119 1531, (66) 9205 2666, (66) 9205 5660, (66) 9208 4595, (66) 9216 9429, (66) 9216 9359, (66) 9292 0131, (66) 9292 0443, (66) 9292 0843, (66) 9282 8990 e (66) 9249 9810 a partir da data de 10/11/2014 em que foi renovado o período de suspensão e canceladas as linhas. Sustenta a ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida. Busca a anulação da r. sentença no que diz respeito à aplicação da Súmula 385 do STJ, por violação ao art. 10 do CPC, notadamente por se fundamentar em situação não ventilada pela empresa requerida, ferindo a vedação a decisões surpresa.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Sem Contrarrazões
(Certidão - Id. 149982540)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005786-26.2017.8.11.0003

Apelação no 1005786-26.2017.8.11.0003

Apelante
: J. TRENEPOHL

Apelado
: TIM CELULAR S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Narra o autor que, desde 2011, mantinha relação negocial com a requerida, por meio de 18 linhas telefônicas móveis/dados relativas ao plano TIM LIBERTY EMPRESA.

Relata que, em 2014, solicitou o parcelamento de dívidas relativas a algumas linhas, bem como a suspensão dos acessos, o que, em tese, perduraria por 120 dias, sendo que apenas três delas permaneceram com uso regular.

Informa que, em 23/09/2014, contatou a requerida para solicitar a reativação de linhas que não estavam suspensas, e que, em 12/11/2014, requereu a reativação da linha 66 9216-9441, passando, então, a ter quatro acessos ativos.

Sustenta que, a partir de 12/2014, a requerida passou a emitir faturas com valores indevidos, realizando a cobrança de linhas então suspensas.

Entende que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação, para ver declarada a inexistência do débito e ser indenizado pelos danos experimentados.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a operadora requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a parte autora afirma ter solicitado a suspensão
das
linhas (65) 8102 0089, (65) 8102 0090, (65) 8102 0092, (65) 8119 1531, (66) 9205 2666, (66) 9205 5660, (66) 9208 4595, (66) 9216 9429, (66) 9216 9359, (66) 9292 0131, (66) 9292 0443, (66) 9292 0843, (66) 9282 8990 e (66) 9249 9810
em 2014 e não ter utilizado, desde então, os serviços.

Assim, incumbia à operadora demonstrar
que
a parte autora teria, de fato, utilizado as linhas telefônicas no período da suposta suspensão. No entanto, a requerida não trouxe aos autos o detalhamento das ligações efetuadas e recebidas pela parte autora no período questionado,
tampouco
apresentou as gravações referentes aos protocolos de atendimento informados pela requerente na petição inicial (Id. 149982455 - Pág. 5).

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido:

Apelação. Direito do Consumidor. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Cobrança em valor muito superior ao pacote contratado.
Empresa que não enviou detalhamento das ligações realizadas, com data e duração, excedentes ao pacote. Pedido de cancelamento dos serviços pelo consumidor que foi informado não haver período de fidelidade.

Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar que no contrato firmado entre as partes havia cláusula de fidelização com o devido destaque (art. 54, §4o, do CDC) e não apresentou o detalhamento da fatura com as ligações excedentes ao pacote para comprovar o valor lançado na fatura. Prints de telas do sistema interno insuficientes para demonstrar a utilização de serviços excedentes ao contratado, vez que produzidos unilateralmente. Contrato e detalhamento de faturas não apresentados pela empresa.
Não comprovado que a ré cientificou o consumidor sobre a multa rescisória na hipótese de cancelamento do contrato durante o período de fidelização. Reconhecida a inexistência dos débitos excedentes ao pacote contratado e da multa de cláusula de fidelização. Dano moral in re ipsa caracterizado em razão da negativação do nome do consumidor. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenação ao pagamento dos honorários contratuais firmados com patrono. Entendimento de que a indenização é devida, porém deve ser buscada em ação própria. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1015784-92.2017.8.26.0005; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)

Assim, é o caso de declarar inexistente o débito imputado ao autor pela operadora, no que concerne ao uso das linhas (65) 8102 0089, (65) 8102 0090, (65) 8102 0092, (65) 8119 1531, (66) 9205 2666, (66) 9205 5660, (66) 9208 4595, (66) 9216 9429, (66) 9216 9359, (66) 9292 0131, (66) 9292 0443, (66) 9292 0843, (66) 9282 8990 e (66) 9249 9810 a partir da data de 10/11/2014.

No que diz respeito à aplicação da Súmula 385, do STJ, pelo juízo de origem, não há falar-se em nulidade do julgado por ofensa ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

Isso porque verifica-se que o autor, ora apelante, teve plena ciência da juntada aos autos do extrato do Serasa que demonstra a existência de negativação anterior em seu nome, na medida em que foi ele mesmo que a promoveu (Id. 149982464) e não demonstrou a ilegalidade das restrições anteriores.

Nesse sentido:

Declaratória e Indenizatória – Inscrição indevida – Revelia da parte ré que não comprovou a regularidade da negativação – Matérias acobertadas pelo manto da coisa julgada –
Violação do princípio da não surpresa e nulidade do julgado não reconhecidas – Elementos que embasaram a conclusão do douto sentenciante que já estavam nos autos e foram trazidos pela própria parte autora – Danos morais – Inexistência
– Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1386424/MG (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27/04/2016), na forma do artigo 1.036 do CPC – Preexistência de apontamentos legítimos em desfavor da parte autora – Incidência da Súmula 385/STJ – Aplicação do entendimento jurisprudencial repetitivo impositiva e independentemente da manifestação de quaisquer das partes – Indenização descabida – Honorários arbitrados em patamar irrisório, devendo ser majorados e arbitrados por equidade, com fulcro no artigo 85, §8o do CPC tendo em vista a inexistência de condenação pecuniária da ré – Sentença mantida quanto ao mérito – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Honorários sucumbenciais majorados nos termos da fundamentação sendo a medida do acolhimento em parte mínima da pretensão recursal. Recurso provido em parte. (TJSP;

Apelação Cível 1080342-40.2021.8.26.0100; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2022; Data de Registro: 13/09/2022)

Assim, há que se verificar que o entendimento sumulado obsta a configuração do dano moral na negativação indevida, caso haja inscrição anterior devida e legítima, como se lê:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Dessa forma, não comprovada a ilegitimidade das anotações anteriores, não há falar em incidência do dano moral no presente.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PENDÊNCIAS ANTERIORES

E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ
– REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. No caso de relação consumerista, na qual se inverte o ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar a origem do débito que levou o nome do cliente aos cadastros restritivos de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e indevida a inscrição do nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito.
Quando, por ocasião da inscrição negativa ou do protesto, existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral.
(TJMT, AP n° 31480/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 04.07.2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - COMPROVADA -
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO - NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Existentes registros anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a Súmula no. 385 do STJ.
(STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (TJMT, AP n° 12092/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 15.05.2018).

No que diz respeito aos ônus sucumbencial, verifica-se que a parte autora pleiteou a declaração de inexistência do débito, bem como o recebimento de indenização por danos morais, contudo foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos. Assim, resta caracterizada a sucumbência recíproca e, portanto, o ônus deve ser divido entre os litigantes.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS REDIMENSIONADOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Não há interesse recursal na pretensão de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data do arbitramento quando assim já ficou definido na sentença
. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca, e a distribuição dos respectivos ônus deve ser proporcional ao decaimento de cada litigante.
(TJMT - Ap 19665/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA SATISFATORIAMENTE MOTIVADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - ACIDENTE COM TOMBAMENTO DE CARGA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - NÃO ESPECIFICAÇÃO - ARGUIÇÃO DESCABIDA - DANOS MATERIAIS MANTIDOS - RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

- DECAIMENTO DOS DANOS MORAIS - REDISTRIBUIÇÃO DESSA VERBA - RECURSO DO AUTOR

- JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - PEDIDO DESPROPOSITADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado do feito está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando a sentença trata todas as questões expostas na lide de forma fundamentada, precisa e completa, o fato de ter sido concisa não a torna nula.

A alegação de que o acidente ocorreu por motivo de força maior deve estar devidamente configurada, sob pena de não ser acolhida.
Se a parte pleiteou dano moral e material e foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos, está caracterizada a sucumbência recíproca, devendo ser redimensionado esse ônus entre os litigantes.
Nas relações contratuais, os juros de mora referentes ao dano material incidem a partir da citação. (TJMT - Ap 156683/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
com a reforma da sentença

para declarar inexistente o débito imputado ao autor pela operadora requerida, no que concerne ao uso das linhas (65) 8102 0089, (65) 8102 0090, (65) 8102 0092, (65) 8119 1531, (66) 9205 2666, (66) 9205 5660, (66) 9208 4595, (66) 9216 9429, (66) 9216 9359, (66) 9292 0131, (66) 9292 0443, (66) 9292 0843, (66) 9282 8990 e (66) 9249 9810 a partir da data de 10/11/2014, em que foi renovado o período de suspensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022